Tribunal: TJES
Processo: 5000371-98.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000371-98.2022.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JAIR VICTAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000371-98.2022.8.08.0068.

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

RECORRIDO:
JAIR VICTAL.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por JAIR VICTAL em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que foi surpreendida com a negativação de seu nome, por uma cobrança referente a suposto consumo irregular descrito no denominado “DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR”, nos valores de R$125,85 e R$2.662,59.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de
id.
21694813, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial, para: a) declarar indevido o débito imputado ao autor a título de recuperação de receita, nos valores de R$125,85 (cento e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos) e R$2.662,59 (dois mil e seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente à inspeção de
id.
19927649; b) condenar o requerido a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8621283, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando exigibilidade do débito, uma que inexiste falha na prestação de serviço, bem como alega ausência de danos morais, e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando aos autos entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, percebe-se a falha na prestação do serviço pela concessionária, uma vez que negativou o nome do recorrido em razão de faturas de energia quitadas referente ao cálculo irregular de setembro do ano de 2015, TOI nº 3296505.

Ocorre que tal cobrança é indevida, visto que o referido débito foi discutido em processo judicial nº0000793-71.2016.8.08.0068, onde o débito foi julgado inexistente, logo, não há o que ser cobrado.

Lado outro, o recorrente não conseguiu comprovar fato diverso do apresentado. Assim, entendo que inexiste débito, tornando-se evidenciada a ilicitude do fato, bem como a falha na prestação de serviço, ressaltando o dever de indenizar.

Em relação a fixação da indenização por dano moral,
é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu
quantum
indenizatório corresponde ao valor necessário para
reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)